Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ENCARGOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE APÓS A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI No 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, que converteu o mandado monitório em título executivo judicial e determinou a atualização do débito pela taxa SELIC, a partir da distribuição da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, a atualização do crédito deve observar os encargos legais previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com as alterações da Lei no 14.905/2024, ou se devem prevalecer os índices de correção monetária e juros estipulados contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial a partir de documento desprovido de eficácia executiva, o que se perfectibiliza com a inércia do réu, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC.
4. Uma vez constituído o título executivo judicial, a obrigação passa a se submeter aos encargos moratórios previstos nos artigos 389 e 406, do Código Civil, afastando-se os índices pactuados no instrumento contratual que deu origem à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A conversão do mandado monitório em título executivo judicial afasta a aplicação dos encargos contratuais de correção monetária e juros, impondo a incidência dos encargos legais previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil.”

____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 701, § 2o; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2092808, 0700684-93.2025.8.07.0014, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/02/2026; Acórdão no 2049938, 0720416-18.2024.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025.